Tribunal: TJDFT
Processo: 0712870-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712870-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIOS OLIVEIRA CONSERVACAO DE EDIFICIOS EIRELI - EPP, ANA PAULA DE OLIVEIRA AGRAVADO: RICARDO HENRIQUE MATOS REPRESENTANTE LEGAL: LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Rios Oliveira Conservação de Edifícios EIRELI - EPP. e Ana Paula de Oliveira contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Águas Claras, que deferiu a penhora do imóvel indicado nos autos principais e afastou a alegação de nulidade (proc. no 0701199-23.2019.8.07.0020, ID no 89703990). 2. As agravantes, em suma, alegam que a ausência de publicação dos atos judiciais praticados a partir do ID no 87933136 deve ser reconhecida, uma vez que não teria incluído o nome do advogado regularmente constituído. 3. Defendem que em razão disso houve afronta ao princípio da publicidade, assim como ao direito de defesa, na medida em que as intimações teriam deixado de observar a forma predeterminada pela legislação processual, o que lhes acarretou prejuízo. 4. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a nulidade apontada e, consequentemente, determinar o imediato recolhimento do mandado de imissão na posse do imóvel situado na Rua 5, Chácara 115, Lote 16, Apto. 503, Ed. Rios Oliveira, Vicente Pires/DF. 5. Preparo (ID no 25288223 e no 25288224). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 8. O art. 282, §1o do CPC prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não houver prejuízo à parte, uma vez que inexiste nulidade sem a demonstração do prejuízo. Quando a lei prescrever determinada forma, o Juiz considerará válido o ato, se realizado de outro modo lhe alcançar a finalidade (CPC, art. 277) 9. Conforme ponderado na decisão recorrida, em simples consulta à guia “Expedientes” no Processo Judicial Eletrônico (PJe) é possível verificar que o advogado das agravantes obteve inequívoca ciência dos atos judiciais praticados na demanda originária, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 10. Do mesmo modo, além de a decisão de ID no 88635997 ter sido publicada, o patrono das agravantes foi regularmente intimado, pois consta no sistema eletrônico a “ciência do advogado da parte requerida”, nos termos consignados na decisão recorrida. 11. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado regularmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Apesar da alegação de nulidade, não há comprovação de qualquer prejuízo às agravantes, pois o advogado obteve ciência das decisões mediante acesso ao sistema eletrônico, conforme já salientado. 12. As partes não podem dar causa à nulidade ou deixar de suscitá-la na primeira oportunidade em que se manifestarem no processo, para somente depois argui-la em seu favor, pois “ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza”. 13. Apesar de alegarem que teriam sido prejudicadas, no momento em que as agravantes suscitaram a ocorrência de nulidade nos autos originários, deveriam tê-lo feito como preliminar do próprio ato que lhes cabia praticar, nos termos do art. 272, §8o do CPC. 14. Todavia, as agravantes não observaram a forma determinada pela legislação, pois arguiram a suposta nulidade em petição simples, desprovida de outros elementos e sem a demonstração do prejuízo processual que porventura tenham sofrido (ID no 89457203). 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, parágrafo único). 17. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia da decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO